Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA INCAPACITANTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar da servidora se encontrar acometida por patologia grave, não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho, conforme exige o art.18, § 6o, da Lei Complementar no 769/2008, sendo razoável e necessária uma maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se possa aferir, com maior convicção, a realidade e veracidade dos fatos e, especialmente, o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria requerida.
2. A isenção de recolhimento de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7713/1988, não depende tão-somente da demonstração da doença, mas do reconhecimento do direito da agravante à aposentadoria por invalidez, o que deverá ser apurado perante o Juízo de primeiro grau, observados os trâmites processuais.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.